Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-35.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701605-35.2023.8.07.0010 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: BISMARQUE LOPES VARÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA NÃO CUMPRIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. DEMANDA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, por suposta ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A regra prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 enuncia que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado, será facultado ao credor requerer a conversão do procedimento em execução. 2.1. A análise atenta dos autos revela que foram concedidas à apelante sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereços para a localização do automóvel. 2.2. As diversas tentativas de apreensão do veículo não alcançaram o êxito pretendido. 2.3. Havia a faculdade, por parte da credora, em requerer a conversão do procedimento da ação de busca e apreensão em demanda executiva, tendo sido, no entanto, sua opção continuar o processo sob o procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969. 3. A efetivação da apreensão do veículo é imprescindível ao prosseguimento do procedimento de busca e apreensão, pois a falta da referida providência motiva a extinção da relação jurídica processual nos termos da norma prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.1. Não se afigura razoável deixar o curso processual aguardar indefinidamente que a credora promova a busca do veículo objeto da presente ação ou requeira a conversão da busca e apreensão em demanda executiva. 4. A credora, apesar de intimada, não requereu a conversão do procedimento da ação de busca e apreensão em execução, não havendo, assim, violação à proibição de decisão surpresa. 5. Verifica-se, portanto, que a inviabilidade do prosseguimento da marcha processual, corretamente anotada na sentença impugnada, decorreu da inércia da apelante em promover as diligências necessárias para a comprovação do pressuposto processual aludido. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios da cooperação, da não surpresa, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista que a recorrente não teria sido intimada, restando impossibilitada de se manifestar quanto ao cumprimento do comando judicial. Verbera que conforme documentação acostada aos autos, a recorrente não teria medido esforços no intuito de localizar o veículo, objeto da apreensão, em que pese tenham sido realizadas diligências para localização do bem. Sustenta que teria sido pleiteado expedição de novo mandado de busca e apreensão, indicando novo endereço, porém sem êxito. Defende que o juiz de primeiro grau, ao extinguir o feito, não teria intimado a recorrente para indicar novo endereço com vistas à localização do bem. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, 9o e 10, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a demandante, apesar de intimada (Id. 61325021, Id. 61325028, Id. 61325036 e Id. 61325038), não requereu a conversão do procedimento da ação de busca e apreensão em execução, não havendo, aliás, violação à proibição de decisão surpresa (...). A análise atenta dos autos revela que foram concedidas à apelante sucessivas oportunidades para a indicação dos possíveis endereços para a localização do cumprimento da diligência de busca do bem (Id. 61324833, Id. 61324839, Id. 61324845, Id. 61324849, Id. 61324857, Id. 61325021, Id. 61325028, Id. 61325036 e Id. 61325038). Ocorre, no entanto, que as diversas tentativas de apreensão do veículo não alcançaram o êxito pretendido (Id. 61324831, Id. 61324838, Id. 61324844, Id. 61324848, Id. 61325013, Id. 61325017, Id. 61325027, Id. 61325035 e Id. 61325047). Observa-se, nesse cenário, que havia a faculdade, por parte da credora, em requerer a conversão do procedimento da ação de busca e apreensão em demanda executiva, tendo sido, no entanto, sua opção continuar o processo sob o procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969. Verifica-se, portanto, que a inviabilidade do prosseguimento da marcha processual, corretamente anotada na sentença impugnada, decorreu da inércia da apelante em promover as diligências necessárias para comprovar o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo” (ID 64242926). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.174/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027